Tribunal: TJMT
Processo: 1018898-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018898-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DA SILVA - CPF: 265.909.721-68 (AGRAVANTE), THIAGO JOSE FERREIRA PINTO - CPF: 023.668.221-03 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
– PENHORA DE VALORES – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DE VERBAS SALARIAIS NO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de se manter a decisão que indefere pedido de penhora de 30% de verbas salariais, porquanto observada a regra prescrita no art. 833, IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1018898-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DA SILVA.

AGRAVADO: THIAGO JOSE FERREIRA PINTO.

Processo na Origem n.o 0001158-21.2018.811.0053

Comarca de Santo Antônio de Leverger

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
MARIA TEREZA DA SILVA
, de decisão que indeferiu o pedido de penhora.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0001158-21.2018.811.0053) proposta por MARIA TEREZA DA SILVA

contra THIAGO JOSE FERREIRA PINTO.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 178852692 - Pág. 2): indeferiu o pedido para penhora mensal do salário do executado até no limite de 30%.

AGRAVO
:
MARIA TEREZA DA SILVA
alega que a impenhorabilidade do salário deve ser afastada em determinadas situações para evitar que o devedor se esquive de cumprir as obrigações assumidas. Aduz que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, comporta exceções, como nas hipóteses de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Sustenta que preservada quantia razoável à subsistência do devedor, afigura-se plenamente possível a penhora dos seus vencimentos, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), até o valor do débito objeto da ação. Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 30% do salário do agravado.

Efeito suspensivo indeferido (ID 180428691).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 182337661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravada ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por acidente de trânsito, no qual busca a reparação civil pela morte de seu cônjuge, em acidente de trânsito, causado por atropelamento de veículo conduzido pelo agravado. Pretende receber os danos materiais, aos quais atribuiu o valor de R$ 6.530,87, e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: I - condenar o requerido a pagar as requerentes a quantia de R$ 6.530,87 (seis mil quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais, devendo incidir desde o evento danoso correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; e II – condenar o requerido a pagar as requerentes a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença (ID 178854676 - Pág. 55/56).

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante requereu a penhora dos vencimentos do agravado, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), até o valor do débito objeto da ação.

O pedido foi indeferido e esta é a decisão agravada.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, o autor, ora agravado, foi condenado a pagar indenização por danos materiais e morais à agravante, porém até o momento nada pagou.

Ainda que se tenha de um lado probabilidade do direito da agravante, lado outro há que ser observada a proteção contra a penhora garantida aos salários.

É o que se depreende do artigo 833, IV do CPC que elenca ser impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o
.

Registra-se, ainda, que as hipóteses de exceção que permitem a penhora de salário não restaram demonstradas.

Além do mais, é de registrar que o
entendimento desta Egrégia Câmara é no sentido de que o salário é impenhorável, como prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC.

Sobre o tema, esta Eg. Câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.
(N.U 1021472-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. De acordo com o inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”. (N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, realça-se, é caso de manter a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023